Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Processo : 0707491-79.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 115183379 dos autos originários n. 0703299-03.2022.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré, aqui agravante, que promova o fornecimento de energia elétrica à autora, com a inclusão de seus dados no competente cadastro de consumidores, relativamente ao imóvel indicado, no prazo de 24h, sob pena de aplicação de multa. A agravante reclama, inicialmente, que o prazo fixado para o cumprimento da liminar é exíguo, impactando “na manutenção e prestação de serviço de toda a sociedade, visto que os colaboradores da concessionária deixam de atender demais solicitações para se concentrar nas determinações judiciais”. Sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão atacada, porquanto a agravada mora de aluguel no endereço em questão e passou a ser assediada pelo locador que está exigindo a devolução do local. Salienta que “a concessionária deve respeitar a legislação vigente que determina a necessidade de apresentação de documentos para a ligação no fornecimento de energia”. Afirma que não houve apresentação dos documentos obrigatórios, legitimando a recusa de ligação de energia elétrica no local, inclusive porque o fornecimento foi interrompido a pedido do titular da unidade consumidora. Ainda, declara que não foram informados todos os dados quanto ao endereço para cumprimento. Disserta sobre a finalidade das astreintes, servindo “única e exclusivamente para obrigar alguém a cumprir algo que expressamente assumira de antemão, o que não se verifica no fato constante dos autos”. Avalia que não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa, tendo em vista que a agravante está impedida de cumprir com a medida liminar. Diz que o valor da multa aplicada, assim como sua periodicidade, “hoje se traduz em valores estratosféricos, o que vem a causar um enriquecimento sem causa dos agravados em detrimento de uma multa descabida, desarrazoada e que a agravante não deu causa”, permitindo a sua revisão, nos termos do art. 537, § 1o, e art. 814, parágrafo único, do CPC. Prequestiona a matéria e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, “para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação”. Decido. De início, devo salientar que a decisão impugnada no presente agravo de instrumento apenas sinalizou a possibilidade de aplicação de multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo ou ainda não decidido a respeito, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De fato, para viabilizar o atendimento da solicitação de fornecimento inicial, consistente na alteração de titularidade, o interessado deve cumprir as exigências estabelecidas no art. 27 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, entre outras, se o caso, apresentando documento que comprove a propriedade ou posse do imóvel, nos termos do inc. II, alínea “h”, e § 10, desse dispositivo. Confira-se a redação: Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) [...] II – necessidade eventual de: [...] h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) [...] §10. A distribuidora deve condicionar o atendimento da solicitação à efetiva apresentação das informações de responsabilidade do interessado dispostas neste artigo, devendo este ser comunicado das pendências existentes após o protocolo da solicitação e, no caso do §4o, após a realização do procedimento de vistoria. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) Infere-se dos autos que o fornecimento foi negado pela distribuidora em razão da não apresentação de documentos, em especial, que comprove a posse do imóvel. Isso porque, a agravada reside de aluguel no endereço em questão e o locador está exigindo a devolução do imóvel. Ainda, porque a agravada possui ação de consignação em pagamento e de interdito proibitório contra terceiro alheio à demanda originária. Todavia, as provas coligidas aos autos demonstram suficientemente o exercício da posse pela agravada, permitindo afirmar-se, em uma análise preliminar, que a recusa da distribuidora-agravante caracteriza conduta indevida. A propósito, no particular, confira-se trecho da fundamentação posta na decisão agravada: No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isto porque a autora demonstrou, de forma indene de dúvidas, o exercício da posse relativamente ao bem apontado na exordial, haja vista a existência de decisão judicial proferida em autos destes distintos (PJe n. 0701820-72.2022.8.07.0001), na qual restou concedido mandado proibitório em desfavor do locador, no que pertine aos atos de turbação praticados. Tal entendimento é reforçado pela posição adotada no PJe n. 0704937-96.2021.8.07.0004, por ocasião de decisão autorizando o depósito de aluguéis em consignação à autora (ver anexo). Não obstante isso, em consulta ao sistema do e. TJDFT, verifiquei, ainda, o ajuizamento de demanda de reintegração de posse por terceiro em desfavor da autora (PJe n. 071343-36.2021.8.07.0004), na qual restou assentado o indeferimento da reintegração de posse postulada, inclusive em sede recursal (ver anexo). (Negritado) Deveras, nada obstante disputas envolvendo a posse do imóvel localizado no endereço da pretensa unidade consumidora, corre em autos próprios o interdito proibitório n. 0701820-72.2022.8.07.0001, proposto pela agravada contra terceiros, no qual foi deferido mandado proibitório, impondo aos réus que se abstenham de praticar ou continuar praticando qualquer ato de turbação em desfavor da posse da autora (id. 114430354, na origem). Já a liminar reintegração de posse do imóvel requerida nos autos n. 0711343-36.2021.8.07.0004 em desfavor da agravada foi indeferida (id. 115187136, na origem), cuja decisão, segundo consulta processual, foi desafiada pelo AGI 0740905-05.2021.8.07.0000, distribuído à 3a Turma Cível, na relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira, que indeferiu a tutela de urgência recursal, pendente o julgamento do mérito. Ademais, a despeito da pretensão de retomada do imóvel pelo locador, há autorização judicial de depósito de aluguéis em consignação deferida nos autos do processo n. 0704937-96.2021.8.07.0004. Dito isso, forçoso considerar que a agravada detém o exercício da posse do imóvel, não podendo ser negado o fornecimento de energia solicitado. Por outro lado, eventual dificuldade para localizar o endereço e a parte interessada para atendimento da instalação do serviço não justifica suspensão da liminar concedida, deve ser alegado, se o caso, nos autos principais. Enfim, não há razões plausíveis para dilação do prazo de cumprimento da liminar. No particular, nada foi justificado para retardar ainda mais a prestação do serviço, inegavelmente, indispensável e urgente, cabendo ressaltar que a decisão agravada foi proferida há mais de um mês. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Seja porque a interrupção do serviço poderá ocorrer ao final, se este agravo for provido. Seja porque, eventual multa, caso aplicada, poderá ser impugnada em momento oportuno. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator